Tribunal: TJDFT
Processo: 0022572-53.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0022572-53.2015.8.07.0001 RECORRENTE: VERA LÚCIA ÁVILA NUNES RECORRIDOS: SEST SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE, SENAT SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE E SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE. OPERAÇÃO “SÃO CRISTÓVÃO”. AUDITORIA E SINDICÂNCIA INTERNAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. ACTIO NATA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTRATO. PAGAMENTOS INDEVIDOS. OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO. VALOR LÍQUIDO RECEBIDO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Juiz é o destinatário da prova e não ocorre cerceamento de defesa se, a critério do julgador, a prova produzida for suficiente para a solução do litígio, sendo cabível o indeferimento do pedido de produção de novas provas, por meio de decisão fundamentada. A possibilidade de produção de novas provas não pode servir como instrumento protelatório da marcha processual para a solução da lide, máxime quando indica ser ineficaz, diante de claro quadro a evidenciar a realidade dos fatos. 2. O princípio da Actio Nata preconiza que somente a partir do conhecimento da violação ou lesão ao direito subjetivo pelo respectivo titular é que se inicia o prazo prescricional. In casu, a pretensão das demandantes à restituição dos valores desviados fraudulentamente nasceu com a descoberta do esquema de fraudes, o que só ocorreu com a deflagração da operação São Cristóvão em setembro de 2014.” 3. Sendo incontestável o recebimento, pela apelante, de pagamentos feitos pelas autoras, bem como a ausência de comprovação da relação de prestação de serviços pelo instrumento contratual, indispensável especialmente diante de quantias tão expressivas, mantém-se a condenação imposta a quo. 4. Não pode ser acolhido o pedido da apelante para que o montante a ser restituído às autoras seja calculado pelos valores líquidos recebidos, com base em comprovantes de transferência que importariam valor inferior. Constatado o pagamento ilícito as partes devem retornar ao status quo ante, não havendo que se cogitar de excluir da condenação a quantia retida a título de tributos, que efetivamente foi desembolsada pelas autoras. 5. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, incisos IV, V e VI, e 1.022, inciso II, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a deficiência na prestação jurisdicional porque a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou (i) as omissões apontadas quanto à prescrição, à inexistência de prova do dano concedido aos recorridos e ao erro de julgamento e de ausência de comprovação da alegada fraude; (ii) o erro material quanto à causa de pedir da autora; b) artigos 189, 197, 198, 199, 200, 206, §3o, inciso V, e 487, inciso III, todos do Código Civil, argumentando que a prescrição foi afastada a partir de uma premissa unilateralmente fabricada pelos recorridos, pois não há controvérsia sobre a realização dos pagamentos, tendo em vista que houve confissão do próprio corpo administrativo da CNT, por isso o termo inicial do prazo prescricional deve começar a fluir a partir do momento em que as transferências financeiras foram efetuadas em seu favor e não a partir do início da operação policial “São Cristovão”; c) artigos 357, 369, 370 e 371, todos do CPC, defendendo a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção das provas solicitadas, necessárias para a comprovação da suposta fraude praticada pela recorrente e, posteriormente, o acolhimento da pretensão autoral justamente sob o argumento de que a recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório; d) artigos 141, 373, inciso II, 374, inciso I, e 492, todos do CPC, 186, 927 e 932, inciso V, todos do Código Civil, asseverando que sua condenação à reparação sem a prova do ato ilícito preponderante, qual seja, de que a recorrente tenha praticado desvios ou de alguma forma contribuído pessoalmente para algum esquema de fraude, acarretou a resolução da lide para além dos limites propostos pelos recorridos; e) artigos 373, inciso I, do CPC, e 884 do Código Civil, pleiteando que seja delimitado o montante condenatório ao suposto dano efetivamente comprovado nos autos, sob pena de enriquecimento sem causa dos recorridos. Em sede de contrarrazões, os recorridos pedem pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV, V e VI, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste ofensa aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem se manifesta de modo fundamentado acerca das questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, porquanto julgamento desfavorável ao interesse da parte não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.” (AgInt nos EDcl no REsp 1805292/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 2/3/2021). Também não deve prosseguir o apelo especial em relação à suposta ofensa ao artigo artigos 189, 197, 198, 199, 200, 206, §3o, inciso V, e 487, inciso III, todos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “a pretensão das demandantes à restituição dos valores que teriam sido delas fraudulentamente desviados nasceu com a descoberta do esquema de fraudes, o que só ocorreu com a deflagração da operação São Cristóvão em setembro de 2014.” (ID 22068802). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o inconformismo do recurso no tocante ao indicado malferimento aos artigos 357, 369, 370, 371 e 373, incisos I e II, todos do CPC, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado no sentido de que “2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, cabe ao Juiz, como destinatário final da prova, respeitando os limites adotados pelo CPC, decidir pela produção probatória necessária à formação do seu convencimento. 3. Alterar as conclusões do acórdão impugnado quanto ao tema do cerceamento de defesa demanda indevida incursão fático-probatória. Incidência da Súmula no 7 do STJ” (AgInt no REsp 1905503/AM, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 25/3/2021). Acrescente-se: “A análise das matérias referentes à alegada má valoração das provas (art. 371 do NCPC), ao ônus probatório (arts 14, § 4°, do CDC e 373 do NCPC), à configuração do ato ilícito, ao dano, ao nexo de causalidade e à responsabilidade do recorrente (arts. 334 e seus incisos I, III e IV, do NCPC) demanda reexame do substrato fático da causa, incidindo, no ponto, o óbice contido na Súmula no 7 do STJ” (AgInt no AgInt nos EDcl no REsp 1851418/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 4/3/2021). Pelo mesmo fundamento, tampouco reúne condições de transitar o apelo quanto à aventada afronta aos artigos 141, 374, inciso I, e 492, todos do CPC, 186, 884, 927 e 932, inciso V, todos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025